Tribunal: TJMT
Processo: 0028596-94.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028596-94.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JANE APARECIDA SENZIANE - CPF: 271.711.738-52 (APELADO), ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES - CPF: 017.147.711-13 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA - CPF: 248.858.048-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO SANCHEZ FILHO - CPF: 074.542.497-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028596-94.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANE APARECIDA SENZIANE, ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS BASTANTES DA PARTICIPAÇÃO DE ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À JANE APARECIDA SENZIANE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença absolutória que absolveu Jane Aparecida Senziani e Elias Cesar de Arruda Nunes da prática do crime de organização criminosa qualificada (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), reconhecendo a ausência de provas quanto à autoria e materialidade dos fatos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se Elias César de Arruda Nunes, vulgo “Índio”, integrava organização criminosa armada (Comando Vermelho); (ii) saber se Jane Aparecida Senziani promoveu ou integrou a referida organização, nos termos da Lei n. 12.850/2013.

III. Razões de decidir:

3. Em relação a Elias César Arruda Nunes, restou comprovada sua integração à organização criminosa Comando Vermelho, por meio de apreensões de pen-drives contendo listagens, diálogos interceptados e sua própria confissão, que confirmou vínculo associativo enquanto estava preso.

4. Os dados obtidos em operações policiais revelam estrutura estável, hierarquia e funções delimitadas, elementos típicos da configuração do tipo penal do art. 2º da Lei 12.850/2013.

5. Ausente prova da efetiva utilização de arma de fogo pelo acusado, inviável a incidência da majorante do § 2º do art. 2º da Lei de Organização Criminosa.

6. No que se refere à acusada Jane Aparecida Senziani, as alegações ministeriais baseiam-se exclusivamente em movimentações financeiras suspeitas e mera suposição de vínculo, desprovidas de elementos que confirmem sua adesão estável, voluntária e funcional à OrCrim.

7. A condenação penal exige prova inequívoca da participação dolosa, e não se presume a partir de transferências financeiras ou suspeitas não comprovadas.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A integração à organização criminosa exige prova da estabilidade, voluntariedade e funcionalidade do vínculo associativo, não se presumindo a partir de indícios financeiros isolados.”

“2. A confissão judicial, aliada a elementos extraídos de diálogos interceptados e registros apreendidos, constitui prova suficiente à condenação pelo crime de organização criminosa.”

“3. A ausência de provas técnicas e inequívocas sobre adesão estável e voluntária à OrCrim impõe a manutenção da absolvição da corré, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

____

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.850/2013, arts. 1º, §1º; 2º, caput; 2º, §2º; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0025102-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/2/2025, Publicado no DJE 12/2/2025; TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024; TJMT, N.U 0022060-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022; TJMT, N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 12/4/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028596-94.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANE APARECIDA SENZIANE, ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que absolveu
JANE APARECIDA SENZIANE
e
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
, da prática do crime de organização criminosa majorada pelo emprego de arma [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013].

O
GAECO – CAPITAL
aduz que sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Postula, ao final, a condenação dos réus, assim como a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, requer a manutenção da condenação hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial, a fim de condenar os acusados, negativando, na primeira fase dosimétrica, apenas a culpabilidade.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028596-94.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
JANE APARECIDA SENZIANE
e
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
, vulgo
“ÍNDIO”
, a prática do crime de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA (ação do Comando Vermelho no Brasil, em Mato Grosso e breve resumo das investigações)

‘[...] Uma boca-de-fumo pode ter milhões de cruzeiros em maconha e cocaína. O faturamento dos doze pontos de venda de drogas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, é de quase 4 bilhões de cruzeiros por mês, em valores do primeiro trimestre de 1993. No Morro da Mineira, 1 bilhão por mês. O Jacarezinho é atacadista de cocaína e maconha para quase toda a cidade. Parte da maconha pode estar secando ao sol, sobre telhados de alguns barracos, mesmo que estes barracos não pertençam aos traficantes. Salvar tudo isso leva tempo. E o grau da resistência oferecida pela ‘segurança’ varia de acordo com a velocidade da fuga e do recolhimento da droga [...]. O bandido anda pelo morro orgulhosamente. Ele mostra as armas é visto com respeito e medo pelos demais, impõe a lei do mais forte. Os chefes das quadrilhas são a elite dessas comunidades atormentadas pela miséria, pela dureza da vida. São homens que desafiaram o sistema, enfrentam o braço armado da sociedade – a lei, e ainda conseguem sobreviver com muito dinheiro no bolso. Eles realizam sonhos de consumo. Usam carros zero quilômetro e não chegam a importar muito se são carros roubados. Os comandantes do tráfico moram em verdadeiros palacetes no meio das favelas. Por fora uma casa feia, muitas vezes sem reboco, por dentro, piscina, banheira com hidromassagem, antena parabólica’
: (COMANDO VERMELHO, CARLOS AMORIM, A História Secreta do Crime Organizado, 4. Edição, Editora Record, 1994, RJ, p. 24/25 – grifei).

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’ escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa conhecida nacionalmente como
COMANDO VERMELHO
surgiu no ano de 1979, no Presídio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’, os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a Ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do
Comando Vermelho
, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presídio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade ímpar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio, uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o
Comando Vermelho
enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Atualmente os membros mais conhecidos e temidos do
Comando Vermelho
são Fernandinho Beira-Mar, Marcinho VP e Elias Maluco.

Impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, o
Comando Vermelho
em Mato Grosso foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘SANDRO LOUCO’ ou ‘BILE’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘VERMELHÃO’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘MIRO LOUCO’ ou ‘GENTIL’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘NEGO’ ou ‘NEGÃO’ ou ‘LIBERDADE’, todos já denunciados na data de 6.6.2014.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em Mato Grosso, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado – Presídio Pascoal Ramos.

Com a instalação do
Comando Vermelho
em Mato Grosso, sua
primeira ação
foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O
segundo passo
, conforme narra a Autoridade Policial, foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho sediado no estado do Rio de Janeiro, de maneira que, embora possua uma aliança com eles, não necessita prestar contas de suas atividades ou realizar arrecadações mensais a serem encaminhadas para a sede.

Dando seguimento a sua fixação em solo mato-grossense, o
terceiro passo
do bando foi firmar um acordo com a facção criminosa que se autodenomina Primeiro Comando da Capital – PCC, para que a partir da data de 1º.7.2013 somente houvesse batismo do Comando Vermelho em Mato Grosso, para se evitar, assim, desentendimentos entre as facções que não podem ‘guerrear’ entre si, mas somente contra o Estado. Não se pode afirmar com certeza se o referido ‘acordo’ foi respeitado e nem tampouco se ainda está ‘em vigor’.

O Estatuto do
Comando Vermelho
foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores iniciais da facção, o qual é base para os Estados que integram o bando.

Sua formação é composta por 16 itens e, em síntese, prevê o respeito a palavra de todos os integrantes, que, contudo, será confrontada e decidida pelo Conselho Final; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’ e a proibição de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja
Comando Vermelho
instalado.

Das regras estatuídas merece destaque as punições, que podem ser as seguintes: afastamento de um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’ e óbito.

Além dos líderes e daqueles que exercem papéis de comando no bando, há outros que participam apenas como ‘membros’,
estando estes obrigados ao pagamento de mensalidade à facção
, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, como é o caso dos ora denunciados.

II.1. FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, § 2º, da Lei n. 11.343/2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido
entre os meses de julho de 2013 até a presente data
, os investigados FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMILLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’), FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’), ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’), JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’), WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’), LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’), CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA (‘CABELO’), BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’), LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’), WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’), PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’), LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’), FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’), ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’), ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’) , DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’),
ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’)
, GEIDE DA SILVA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’), LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’), PEDRO MARIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’), PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’), JOADIR ALVES GONÇALVES, SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’), ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’), GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’), VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’), MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’),
JANE APARECIDA SENZIANI
, MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, GILBERTO DA SILVA BRASIL, DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES e JOARI MARTINS DA SILVA,
integraram organização criminosa denominada ‘CVMT’ (COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO)
, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios.

Como é sabido, na data de 6.6.2014 foi oferecida denúncia em face de 27 (vinte e sete) integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso, em sua maioria aqueles que exercem papel de liderança no grupo.

Ocorre que com a eclosão da primeira parte da
‘Operação Grená’
foi dado cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Doutra Magistrada da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, ocasião em que, com a prisão de alguns indivíduos, foi imediatamente oferecida denúncia em face daqueles que tinham contra si elementos de convicção suficientes que indicassem serem integrantes do
Comando Vermelho
.

Conforme consta dos autos, mesmo após o oferecimento da primeira denúncia, a Autoridade Policial que presidia o Inquérito Policial, deu continuidade às investigações, só então fazendo a análise de todos os objetos apreendidos durante a execução dos mandados de busca e apreensão.

Com isso, foram apreendidas valiosas informações armazenadas em
dois ‘pen-drives’
que se encontravam na residência da já denunciada
BRUNA SANTOS XAVIER
.

Importante ressaltar que
BRUNA SANTOS XAVIER
é esposa de
RENATO SIGARINI
(ambos já denunciados), um dos líderes do
Comando Vermelho
em Mato Grosso e durante a fase de interceptação telefônica foram
capturados diálogos entre ambos
, em que
citam o nome de integrantes da malfadada facção criminosa
, tendo em vista que
BRUNA
era a
responsável pelo armazenamento dos dados do bando
.

Nesse sentido, segue diálogo abaixo:

[...]

Em outro diálogo (Anexo 135),
BRUNA SANTOS XAVIER
repassa para
RENATO SIGARINI
o nome de membros do
Comando Vermelho
, ocasião em que cita PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, vulgo ‘PATETE’, matrícula n. 502, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA, vulgo ‘MAFU’, matrícula n. 552 e ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES, vulgo ‘ÍNDIO’, matrícula n. 562, todos do RAIO 2 da PCE. GEIDE DA SILVA, matricula n. 443, JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, vulgo ‘BATMAN’, matrícula de n. 453; LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo ‘BOCÃO’, matrícula n. 463; CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA, vulgo ‘CABELO’, matricula de n. 433; PEDRO MÁRIO DE JESUS, vulgo ‘PEDRINHO’, matricula de n. 403; BABILYS PAES PINHEIRO NETO, vulgo ‘NETO’, matrícula de n. 393; THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, vulgo ‘ALHO’, matricula de n. 383; PAULO CÉSAR ROSA, vulgo ‘PAIACÃ’, matricula de n. 353; ELTON DE TAL, vulgo ‘PIT BUL’, matrícula de n. 343; ILDEBRANDO PASSOS, vulgo ‘MEU BRANCO’, matrícula de n. 483; JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo ‘PIRIPAQUE’, matricula de n. 173; LUCIANO ROBERTO GONÇALVES

LAGARES, vulgo ‘DENTINHO’, matrícula de n. 53; SINVAL MACHADO XAVIER, vulgo ‘BODE’, matrícula de n. 305 e LUÊNIO CÉSAR RONDON ROCHA, vulgo ‘BICUDO’, matrícula de n. 243, todos do RAIO 3 da PCE. JAMIL DE TAL, matrícula de n. 9D; MEIKSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo ‘ZÉ’, matrícula de n. 4D; ALEX FERREIRA DIAS, vulgo ‘BATORÉ’, matrícula de n. 5D; EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA, vulgo ‘EDU’, matrícula de n. 6D; GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo ‘TORTO’, matrícula de n. 7D e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, vulgo ‘MIJÃO’, matrícula de n. 8D, todos da ALA D do CRC. VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, vulgo ‘NIXE’; matrícula de n. 6H; WILLIAN ROBSON DE ARRUDA, vulgo ‘BOXISTA’, matrícula de n. 4H e WESLEY JORGE, matrícula de n. 5H, todos da ALA H do CRC. NEGO ACÁCIO e MAGNO BATISTA TORRES, vulgo ‘TIZIU’, referindo-se ao indivíduo da ALA M do CRC e PAULO ROBERTO FREITAS MARINHO, vulgo ‘PAULADA’, matrícula de n. 15L, que está em liberdade’.

Nesse sentido, segue o diálogo entre BRUNA e RENATO:

[...]

No mesmo sentido, no dia 6.10.2013, às 19:39:40, RENATO conversa com BRUNA, que pede para ela falar o primeiro nome e a matrícula de alguns membros do ‘CV-MT’. Diante disso BRUNA menciona o nome de LUAN JONAJA, matrícula n. 582, tratando-se do indivíduo LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS FILHO. No decorrer da ligação, BRUNA menciona os nomes de ALDEMIR, matrícula 592, tratando-se do indivíduo ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, vulgo ‘TUCA’; CARLOS EDUARDO, matrícula n. 602, tratando-se do indivíduo CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA, vulgo ‘CARLINHOS’; FLÁVIO, matrícula 612, tratando-se do indivíduo FLÁVIO DIAS DE ARRUDA, vulgo ‘TANAKA’, ÁUREO, matrícula 622, tratando-se do indivíduo ÁUREO ADRIANO DE MAGALHÃES DA SILVA, vulgo ‘DA LUZ’; ALAEX, matrícula 632, tratando-se do indivíduo ALEX SILVA DOS SANTOS, vulgo ‘BAIANO’; matrícula 642, tratando-se do indivíduo DIEGO TRINDADE DA COSTA, e por último o indivíduo JOÃO BOSCO, matrícula 652, tratando-se da pessoa de JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, vulgo ‘BOSCO’.

Vejamos o diálogo:

[...]

Conforme já dito alhures, após busca e apreensão realizada na residência de
BRUNA SANTOS XAVIER
, foram
apreendidos dois ‘pen-drives’ que de fato continham o nome dos elementos acima citados e suas matrículas
como membros do Comando Vermelho.

Revelam os autos que nesses ‘pen-drives’ havia subpastas, sendo que em uma delas havia informações quanto à ‘função’, ou seja, quanto ao papel desenvolvido por cada integrante na facção, e a outra trazia informações quanto à ‘matrícula da rua’ e ‘matrícula do sistema’, que se referia aos nomes dos membros da facção que estão devidamente cadastrados e organizados. Esta última pasta trazia uma sequência de colunas nomeadas com os seguintes termos: ‘data’ – quando entrou no bando; ‘MTL’ – número de matrícula; ‘nome’ – referindo-se ao nome do membro; ‘vulgo’ – referindo-se à alcunha do membro; ‘quebrada’ – referindo-se ao local de origem do membro; ‘padrinho’ – referindo à pessoa que fez a indicação do membro; ‘L/BA’ – referindo-se à localização atual do membro; ‘ATG’ – referindo-se ao artigo do Código Penal pelo qual o membro já foi ou está sedo processado e ‘observação’.

Somadas as informações (diálogo + informação nos ‘pen-drives’), bem como considerando que de fato a já denunciada BRUNA era a responsável por armazenar os dados à facção criminosa,
é possível concluir com precisão que
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMYLLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’), FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’), ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’), JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’), WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’), LUIZ CÉSAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’), CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA (‘CABELO’), BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’), LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’), WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’), PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’), LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’), FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’), ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’), ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’), DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, MARCOS ANTONIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’),
ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’)
, GEIDE DA SILVA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’), LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’), PEDRO MÁRIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’), PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’), JOADIR ALVES GONÇALVES, SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’), ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’), GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’), VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’) e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’),
são membros do Comando Vermelho
.

No que concerne à denunciada
JANE APARECIDA SENZIANI
, através da atenta leitura da movimentação financeira da facção, apreendida em poder da já denunciada BRUNA SANTOS XAVIER, vislumbra-se que
aquela foi destinatária de vultosa quantia arrecadada pela organização criminosa
, provavelmente com o escopo de adquirir entorpecentes ou armas,
o que demonstra a sua participação na facção na modalidade ‘promover organização criminosa’
.

Já no que tange aos denunciados MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, GILBERTO DA SILVA BRASIL, DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES e JOARI MARTINS DA SILVA, ao serem interrogados em fase inquisitorial,
confessaram serem integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso
.

Além do mais, os nomes dos denunciados acima citados, também figuraram na lista encontrada na residência de BRUNA SANTOS XAVIER, não restando, assim, dúvidas de que são integrantes do Comando Vermelho”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital absolveu os apelados, por não visualizar, em relação a eles, provas suficientes para condenação, como se vê:

“Quanto à prova dos autos para indicar a autoria delitiva ou mesmo a participação, colhe-se apontamentos de matrícula junto à facção, bem assim a movimentação financeira mediante recebimento de valores.

[...]

Tais dados são
INSUFICIENTES
para a condenação

Com efeito, estando à pessoa acusada presa à época dos fatos, mera matrícula ou suposta vinculação, SABE-SE LÁ COMO EFETUADA, principalmente pela restrição e as manobras aplicadas para o faccionamento, fruto não raras vezes de constrangimentos, não é suficiente para ganhar a moldura penal.

Aliás, muitos são as pessoas privadas de liberdade que são obrigadas, repita-se, a aderirem à ideologia faccionais, principalmente visando o pagamento do que se convencionou chamar de CAMISA ou PEITA, realidade que se reproduz nos ergástulos, principalmente, para permitir algumas regalias ou mesmo a não submissão a tratamentos inadequados.

Tal ponto foi alvo de matérias juntadas pela DPE.

Embora pareça tomar parte do segmento criminoso, financiando-o, a análise judicial deve voltar para a prova produzida nestes autos e, aqui, não se tem a certeza necessária quanto à prática do referido crime.

A propósito, não raras vezes, os chamados
‘camisas’
são muito mais vítimas de constrangimentos e até extorsões que, sequer, possuem a liberdade para escolher entre aderir ou não a trama criminosa.

De outro lado, o fato de receber valor não significa a integração.

Ainda que sugestiva, as múltiplas movimentações financeiras em favor corré JANE APARECIDA, mais se aproximam do delito de LAVAGEM DE CAPITAIS que não se confunde com a INTEGRAÇÃO A ORCRIM.

Demais disso, o passado criminoso ou repetições de condutas ilícitas não podem levar a presunção contra o acusado porque o direito penal é do fato.

Contudo, frisa-se, a rasa investigação, ao menos pelo que se documentou neste feito, excogita édito condenatório.

Ademais, num viés de DIREITO PENAL DO AGENTE, muitas são associados à ORCRIM pelos registros criminais, rotulando pessoas, como defendido por GÜNTER JAKOBS, em autêntica hipótese de DIREITO PENAL DO INIMIGO.

[...]

Portanto, a absolvição dos corréus se impõe.

Com efeito, em que pese alguns indicativos, não existem provas técnicas e nem mesmo investigações aprofundadas para tanto, muito menos para permitir uma condenação ORCRIM.

Frisa-se: o fato de o agente ter matrícula em facção quando encarcerado ou receber dinheiro de líder, não significa de maneira automática a constituição ou integração a ORCRIM.

Demais a mais, como bem alerta o TJMT, deve haver distinção entre um concurso eventual de agentes, com os crimes que exigem demonstração de estabilidade, permanência e o animus associativo, a exemplo do art. 288 do CP, art. 35 da LD e art. 2º da Lei de ORCRIM.

A propósito, há necessidade de ficar demonstrada a ocorrência de união de pessoas de maneira estruturada em organismo pré-estabelecido, em caráter estável e duradouro e com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar infrações penais, estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema criminoso. (TJMT - N.U. 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/9/2023, Publicado no DJE 21/9/2023).

Portanto, ainda que intuitivo ao Juízo, a prova é parca e imprestável para fins de condenação.

A partir das lições de Renato Brasileiro, tem-se que o objeto jurídico do crime em comento é a paz pública, constituindo infração penal permanente e de tipo misto alternativo dada a previsão de quatro ações nucleares e de norma penal em branco homogênea já que o conceito é extraído do art. 1º, §1º da Lei 12.850/13.

Vale deixar assentada a necessidade de: (a) associação estável e permanente de quatro ou mais pessoas; (b) estruturação ordenada com divisão de tarefas; (c) obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional.

Aliás, por se tratar de delito de natureza permanente, o agente detém o poder de cessar a prática criminosa ou a cessação da perturbação da paz pública a qualquer tempo.

Apesar de se exigir pelo menos quatro agentes – plurissubjetivo ou de concurso necessário – é um crime comum já que não se exige qualidade especial do agente criminoso. É infração de condutas paralelas já que os agentes auxiliam mutuamente.

De outro vértice, no particular da consumação, é infração penal de natureza formal e de consumação antecipada, para a configuração do delito é imprescindível à adesão do quarto sujeito ao grupo com a finalidade de promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa, não se exigindo a prática de qualquer infração penal.

Ademais, embora intuitiva, a mera ciência por parte do acusado acerca da empreitada criminosa desenvolvida por corréu, tal não se considera crime eis que, a conivência, de igual forma, não constitui infração penal.

É oportuno averbar que o sistema pátrio não comporta a figura da conivência, sendo, aliás, por demais oportuna à lição de ANÍBAL BRUNO, ‘... a simples presença no ato de consumação ou a não denúncia à autoridade competente de um fato delituoso de que se tem conhecimento não pode constituir participação punível. É a chamada conivência’.

A chamada PARTICIPAÇÃO NEGATIVA ou
crimen silenti
‘ocorre quando o sujeito, sem ter o dever jurídico de agir, omite-se durante a execução do crime, quando tinha condições de impedi-lo. A conivência não se insere no nexo causal, como forma de participação, não sendo punida, salvo se constituir delito autônomo. Assim, a tão-só ciência de que outrem está para cometer ou comete um crime, sem a existência do dever jurídico de agir (CP, art. 13, §2º), não configura a participação por omissão’.

Nessa linha, o art. 155, ‘caput’ do CPP é preciso ao assinalar a inviabilidade do julgador fundamentar provimento condenatório exclusivamente em elementos de informações que, por lógico, são produzidos na fase policial para conferir lastro probatório mínimo à ação penal.

Ora, em um sistema cuja inocência é presumida – Pacto de San José da Costa Rica art. 8º, nº2 – não é dado ao julgador fundamentar provimento condenatório alicerçando a convicção exclusivamente em elementos produzidos sem o formal devido processo legal. É necessária certeza que só se revela atingível quando a prova é produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório4.

Decorrência desse postulado é o ônus que o art. 156 do CPP atribui àquele que formula a imputação, bem assim, decorrência dessa, a máxima da dúvida pro reo. Não por outra razão, o sistema abandonou a teoria da indiciariedade da ilicitude, que passou a ter como suficiente à mera existência de fundadas dúvidas quanto às causas justificantes (CPP, 386, VI).

Por oportuno, por ser ônus da acusação de demonstrar as elementares do fato típico, dada a regra do CPP, 156, não é permitido ao Estado Juiz produzir prova que leve à condenação, sob pena de violar o sistema acusatório”.

Analisando com acuidade o conjunto fático probatório coligido ao longo da instrução criminal, verifico a presença de provas bastantes para condenação de
ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES
, vulgo
“ÍNDIO”
, pela prática do crime de organização criminosa.

O
GAECO - CAPITAL
, em suas razões recursais, destacou com precisão e perspicácia a participação de
ELIAS CESAR ARRUDA NUNES [ÍNDIO]
na empreitada delituosa, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Ocorre que, com a eclosão da primeira parte da ‘Operação Grená’, foi dado cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela então magistrada da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, ocasião em que, com a prisão de alguns indivíduos, foi imediatamente oferecida denúncia cm face daqueles que tinham contra si elementos de convicção suficientes que indicassem serem integrantes da citada organização.

Conforme consta dos autos, mesmo após o oferecimento da primeira denúncia, a Autoridade Policial que presidia o Inquérito Policial deu continuidade às investigações, só então fazendo a análise de todos os objetos apreendidos durante a execução dos mandados de busca e apreensão.

Com isso, foram apreendidas valiosas informações armazenadas em dois pen-drives que se encontravam na residência da corré Bruna Santos Xavier.

Importante ressaltar que Bruna Santos Xavier é esposa de Renato Sigarini (ambos já denunciados), um dos líderes do Comando Vermelho em Mato Grosso e, durante a fase de interceptação telefônica, foram capturados diálogos entre ambos, em que citam o nome de integrantes da malfadada facção criminosa, tendo em vista que BRUNA era a responsável pelo armazenamento dos dados do bando.

Em determinado diálogo, Bruna repassa para Renato o nome de membros do Comando Vermelho, ocasião em que cita Paulo Henrique Rodrigues da Costa, vulgo ‘Patete’, matrícula n. 502, Marcos Antonio da Rocha Silva, vulgo ‘Mafu’, matrícula n. 552 e
ELIAS CESAR ARRUDA NUNES
, vu1go
‘Índio’
, matrícula n. 443, matrícula n. 562, todos do Raio 02 da PCE. Jonas Souza Gonçalves Junior, vulgo ‘Batman’, matrícula n. 453; Leonardo Flávio de Souza, vulgo ‘Boco’, matrícula n. 463; Célio Jamil de Campos França, vulgo ‘Cabelo’, matrícula n. 433; Pedro Mário de Jesus, vulgo ‘Pedrinho’, matrícula n. 403; Babilys Paes Pinheiro Neto, vulgo ‘Neto’, matrícula n. 393; Tiago Cavalcante de Moura, vulgo ‘Alho’, matrícula n. 383; Paulo César Rosa, vu1go ‘Paiacã’, matrícula n. 353; Elton de Tal, vulgo ‘Pit Bull’, matrícula n. 343; Idelbrando Passos, vulgo ‘Meu Branco’, matrícula n. 483; Joadir Alves Gonçalves, vulgo ‘Piripaque’, matrícula n. 173; Luciano Roberto Gonçalves Lagares, vulgo ‘Dentinho’, matrícula n. 53; Sinval Machado Xavier, vulgo ‘Bode’, matrícula n. 305 e Luênio César Rondom Rocha, vulgo ‘Bicudo’, matrícula n. 243, todos do Raio 03 da PCE. Jamil de Tal, matrícula n. 9D; Meikson Campos de Oliveira, vulgo ‘Zé’, matrícula n. 4D; Alex Ferreira Dias, vulgo ‘Bataré’, matrícula n. 5D; Eduardo Virgílio de Oliveira Ajala, vulgo ‘Edu’, matrícula n. 6D; Gabriel Talo da Silva Costa, vulgo ‘Torto’, matrícula n. 7D e Marcos Antônio de Souza, vulgo ‘Mijão’, matrícula n. 80, todos da ala D do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC). Valdemilson Lucio dos Santos Arruda, vulgo ‘Nixe’, matrícula n. 6H, Willian Robson de Arruda, vulgo ‘Boxista’, matrícula n. 4H e Wesley Jorge, matrícula n. 5H, todos da ala H do CRC. Nego Acácio e Magno Batista Torres, vulgo ‘Tiziu’, referindo-se ao indivíduo da ala M do CRC e Paulo Roberto Freitas Marinho, vulgo ‘Paulada’, matrícula n. 15l, que estava em liberdade.

[...]

Conforme já dito alhures, após busca e apreensão realizada na residência de Bruna Santos Xavier, foram apreendidos dois pen-drives que, de fato,
continham o nome de ELIAS e sua matrícula como membros do Comando Vermelho
. Revelam os autos que nesses pen-drives havia subpastas, sendo que em uma delas continham informações quanto à ‘função’, ou seja, quanto ao papel desenvolvido por cada integrante no bojo da facção, e a outra trazia informações quanto à ‘matrícula da rua’ e ‘matrícula do sistema’, que se referia aos nomes dos membros da fação que estão devidamente cadastrados e organizados.

Essa última pasta trazia uma sequência de colunas nomeadas com os seguintes termos: ‘data’ – quando entrou no bando; ‘MTI’ – número de matrícula; ‘nome’ – referindo-se ao nome do membro; ‘vulgo’ – referindo-se à alcunha do membro; ‘quebrada’ – referindo-se ao local de origem do membro; ‘padrinho’ – referindo-se a pessoa que fez a indicação do membro; ‘L/BA’ – referindo-se a atual localização do membro; ‘ATG’ – referindo-se ao artigo do Código Penal pelo qual o membro já foi ou está sedo processado e ‘observação’.

Somadas as informações (diálogos + informações armazenadas nos pen-drives), e considerando, ainda, que de fato a já denunciada Bruna era a responsável por armazenar os dados da facção criminosa, é possível concluir com precisão que
ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES
, vulgo
‘Índio’
, era, à época dos fatos, membro ativo do Comando Vermelho.

Interrogado em Juízo,
ELIAS
confessa que no período em que esteve preso, de fato, fazia parte do Comando Vermelho, confissão esta que é corroborada pelas provas já angariadas”.

Como se vê, os acusados foram identificados como integrantes da organização criminosa
COMANDO VERMELHO
a partir da lista encontrada no pen-drive, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da coacusada
BRUNA XAVIER
, esposa de
RENATO SIGARINI
, um dos líderes da referida facção.

As provas dos autos são abundantes no sentido de comprovar a participação de
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
na organização criminosa denominada
COMANDO VERMELHO
.

A começar pela informação contida no Relatório n. 191/2013 – GIP/CIN/DI/PJC, consignando o nome de
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
, vulgo
“ÍNDIO”
, como integrante do
COMANDO VERMELHO
, matriculado sob n.
562
.

Além disso, em um dos diálogos travados entre
BRUNA SANTOS XAVER
e
RENATO SIGARINI
, é expressamente citado o nome de
ELIAS CESAR ARRUDA NUNES
, dizendo que sua matrícula ficou “cinco meia dois”.

Merece destaque, ainda, o depoimento prestado pela
IPC

JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO
que, em juízo, confirmou como se deram as investigações que originou a presente denúncia, notadamente a forma como chegaram até os pen-drives e os meios utilizados para chegar aos acusados.

Por derradeiro, e não menos importante,
ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES
admitiu que, no período em que ficou preso, fazia parte do
COMANDO VERMELHO
, corroborando, de maneira incontestável, sua participação na organização criminosa.

Em contrapartida, não se visualiza dos autos provas suficientes para condenação de
JANE APARECIDA SENZIANI
pela prática do crime de organização criminosa.

A própria descrição contida na exordial acusatória não mostra, com precisão, em que consistiu a participação de
JANE APARECIDA SENZIANI
na organização criminosa.

A denúncia narra que,
“no que concerne à denunciada
JANE APARECIDA SENZIANI
, através da atenta leitura da movimentação financeira da facção, apreendida em poder da já denunciada
BRUNA SANTOS XAVIER
, vislumbra-se que
aquela foi destinatária de vultosa quantia arrecadada pela organização criminosa
, provavelmente com o escopo de adquirir entorpecentes ou armas, o que demonstra a sua participação na facção na modalidade ‘promover organização criminosa’”.

Apesar dos indícios apontando a ligação de
JANE APARECIDA SENZIANI
com a OrCrim,
“uma vez que foi destinatária de vultosa quantia arrecada pela organização criminosa, provavelmente com o escopo de adquirir entorpecentes ou armas”
, não há provas cabais e irrefutáveis de sua participação na empreitada delituosa.

Conquanto a
IPC JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO
tenha afirmado que os acusados eram, de fato, integrantes do Comando Vermelho, bem como que
BRUNA
era responsável pela gestão dos dados da organização e que foram localizados em sua residência pen-drives com vasta informação acerca dos membros da OrCrim, fato é que, como bem destacou o juízo sentenciante,
“as múltiplas movimentações financeiras em favor da corré
JANE APARECIDA
mais se aproximam do delito de
LAVAGEM DE CAPITAIS
que não se confunde com a
INTEGRAÇÃO DA ORCRIM
”
.

Com base em tais premissas, mantenho a absolvição de
JANE APARECIDA SENZIANE
pela prática do crime de organização criminosa.

Passo à individualização da pena de
ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES

Na primeira fase dosimétrica, sopeso de modo desfavorável a
culpabilidade
do agente, haja vista que
“desborda do grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, prestando-se a incrementar a pena-base, o dolo dos agentes de se agremiarem a uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país, dotada de elevado poderio financeiro e bélico e responsável não só pelo controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional, mas também pela prática de diversos crimes extremamente graves e hediondos (“Comando Vermelho”)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“A depreciação da culpabilidade fundamentada em elementos concretos [“envolvimento com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], que evidenciam “maior grau de censura da conduta” (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC), justifica o aumento da pena-base”
[2]
.

Não há elementos concretos extraídos dos autos a autorizar a negativação das demais circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Não se extraem dos autos informações atinentes à reincidência do agente. De outro lado, verifico que o acusado confessou a prática delitiva, admitindo que integrou a organização criminosa no período em que esteve preso.

Assim, reduzo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária estabelecida em
3 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Deixo de reconhecer, também, a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Não ignoro que
“A detenção de um dos integrantes da organização criminosa em poder de arma de fogo, em situação condizente com a sua função armada nos quadros do bando, assomada à miríade de menções a armas de grosso calibre e a artefatos explosivos nas conversas telefônicas do grupo, à confissão judicial do próprio recorrente e aos registros fotográficos dos armamentos, constituem provas suficientes para a manutenção da majorante prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013”
[3]
.

A propósito, neste mesmíssimo sentido, assim já me posicionei:

“‘Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao ‘emprego de arma de fogo’, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros ‘empregue’, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39).” (TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042)”
[4]
.

Entretanto, na hipótese vertente, não houve apreensão de arma de fogo com nenhum dos acusados.

A propósito, na exordial acusatória sequer é mencionada sua existência, máxime porque a principal acusação que pesa contra os réus consiste na filiação à organização criminosa Comando Vermelho, mesmo estando segregados dentro do estabelecimento prisional.

Por mais que seja público e notório o emprego de armamento bélico por integrantes do CV-MT na prática dos mais variados delitos de natureza grave, dentre eles roubos, homicídios, latrocínios, certo é que não se pode imputar indiscriminadamente a majorante do emprego de arma quando não comprovada, no caso concreto, seu efetivo uso.

Nesse diapasão, conforme já decidi em outra oportunidade,
“não tendo sido demonstrado a efetiva utilização de arma de fogo pelos agentes na prática de infrações penais, necessário o afastamento da causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013”
[5]
.

Assim, fixo a pena definitiva de
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
, vulgo
“ÍNDIO”
, em 3 anos de reclusão, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estabelecendo o regime semiaberto para início de seu cumprimento, com fundamento no art. 33, § 3º, do CP.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da PGJ, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para condenar
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
, vulgo
“ÍNDIO”
, pela prática do crime descrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada, notadamente no dizente à absolvição de
JANE APARECIDA SENZIANE
pela prática do crime de organização criminosa.

Condeno
ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES
ao pagamento das custas processuais, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal a análise de pedido de isenção eventualmente formulado pela defesa.

Transitada em julgado, deverá o juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios, determinando-se, ainda, a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0025102-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/2/2025, Publicado no DJE 12/2/2025.

[2]
TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024.

[3]
TJMT, N.U 0022060-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

[4]
TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[5]
TJMT, N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 12/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025